Tribunal: CARF
Processo: 10280.720834/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720834/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.747 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ADVALDO ANDRE DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 23 a 26), referente ao exercício 2010, ano-
calendário 2009. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.153,70
Multa de Ofício (passível de redução)
2.365,27
Juros de Mora (calculado até 28/02/2011)
269,64
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720834/2011-51
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720834/2011-51

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/02/2011)
0,00
Total do Crédito Tributário
5.788,61
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2010, ano-calendário 2009. Fonte
Pagadora: Empresa Gerencial de Projetos Navais (CNPJ: 27.816.487/0001-31). Valor:
R$ 11.468,00. IRRF: R$ 0,00.
A ciência do lançamento ocorreu em 29/03/2011 (fls. 30) e, em 14/04/2011, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/08, acompanhada de documentos,
alegando que as informações prestadas pela sua fonte pagadora estão incorretas, uma
vez que não foi declarado o valor total correspondente as diárias que totalizou R$
16.501,50.
Ressalta que a empresa informou em DIRF como diária apenas o valor de R$ 3.527,00,
sendo omitido o valor de R$ 12.974,40.
Continua afirmando que informou em sua DIRPF o valor tributável de R$ 67.651,01,
em desacordo com a DIRF, pois deduziu do total de rendimentos tributáveis declarado
pela empresa o valor das diárias omitidas.
Entende que o valor tido como omitido trata-se de diárias de viagens, as quais são
enquadradas pela legislação como rendimentos isentos de tributação e que foram
abrangidas indevidamente no total de rendimentos tributáveis da DIRF apresentada pela
empresa.
Afirma que declarou corretamente seus rendimentos, efetuando o pagamento do
respectivo imposto totalmente amparado na legislação.
Acrescenta que o valor das diárias são plenamente verificado na análise dos documentos
anexados a impugnação, não podendo a DIRF ter valor absoluto com prova. Cita acordo
do Conselho de Contribuintes para respaldar seu entendimento.
Afirma que as diárias e ajudas de custo são consideradas com parcela de natureza
indenizatória e que o legislador tributário não fixou limite até onde seriam isentas as
diárias de viagens pagas ao empregado
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720834/2011-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 11.468,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
A autoridade lançadora fundamentou a infração de omissão de rendimentos (e-fls.
29) da seguinte forma:
A DIRF apresentada pela empresa CNPJ27.816.487/0001-31 já comtempla os
valores pagos a título de diárias e ajudas de custo; portanto, houve omissão por parte
do contribuinte quando declarou valor tributável menor do que o informado na DIRF
e no comprovante de rendimentos apresentado. SRL rejeitada.
Com efeito, a decisão anterior acabou mantendo a omissão de rendimentos (e-fls.
49/52) acima em virtude do seguinte:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido
pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela
toma-se conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos
recebidos.
Em consulta realizada nos sistemas da Receita Federal, consta DIRF entregue
pela fonte pagadora Empresa Gerencial de Projetos Navais (CNPJ: 27.816.487/0001-
31), em nome do contribuinte, referente ao ano calendário de 2007, informando
rendimentos tributáveis no valor de R$ 79.119,01, e IRRF no valor de R$ 11.172,64.
O Comprovante de rendimentos (fls. 15) anexados pelo contribuinte contém os
meus dados informados em DIRF pela fonte pagadora.
Em sua defesa, o contribuinte afirma que a fonte pagadora somou no campo
rendimentos tributáveis da DIRF e do seu comprovante de rendimentos valores isentos
referentes a parte das diárias recebidas no ano calendário de 2009.
Nos contracheques anexados aos autos pelo contribuinte, verifica-se que a fonte
pagadora informou dois campos para diárias que totalizam o valor de R$ 16.501,50,
no entanto, no comprovante de rendimentos e em DIRF informou como isento apenas
parte do valor pago como diária (R$ 3.527,00). O contribuinte entende que todo o
valor pago das diárias deve ser considerado como isento.
...
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720834/2011-51

No presente caso, a própria fonte pagadora entendeu que as diárias pagas que se
enquadravam no conceito de isentos são aquelas que totalizaram o valor de R$
3.527,00, os demais valores apesar de conceituados como diárias pela fonte pagadora
não foram considerados como isentos, razão pela qual foram somados aos rendimentos
tributáveis informados no comprovante de rendimentos e em DIRF.
O contribuinte apesar de discordar da tribulação dos demais valores pagos sobre
a rubrica diárias não traz aos autos documentos que comprovem que o valor de R$
11.468,00 considerado como omitido também se enquadra no conceito de diárias
destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e pousada, por
serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho, inclusive no
exterior, sendo, pois isentas de tributação.
Como visto, não há litígio sobre a não incidência de IRPF sobre rendimentos
oriundos de diárias.
A manutenção da infração deu-se em virtude de haver discrepância entre os
valores declarados pelo sujeito passivo e os reconhecidos pela autoridade fiscal.
Bem, de um lado temos o lançamento suportado pelos valores tributáveis,
informados em DIRF pela fonte pagadora Emgepron (e-fls. 41), confirmados pelo comprovante
de rendimentos (e-fls. 15), apresentado pelo próprio contribuinte.
Nestes documentos vemos que há igualdade no valor total dos rendimentos
tributáveis (R$ 79.119,01), sendo que o comprovante de rendimentos contempla, ainda, no
campo de rendimentos isentos e não tributáveis, a rubrica diárias (R$ 3.527,00).
Em contrapartida, o sujeito passivo apresentou todos os seus contracheques (e-fls.
16/21), do ano-calendário 2009, a fim de comprovar que os valores recebidos a título de diárias
são superiores aos constantes no comprovante e, portanto, não haveria omissão de rendimentos
de sua parte.
Cabe destacar que a DRJ não ignorou o fato de os contracheques registrarem
valores de diárias diferentes do comprovante de rendimentos, como denota-se de parte destacada
de seu voto:
Nos contracheques anexados aos autos pelo contribuinte, verifica-se que a
fonte pagadora informou dois campos para diárias que totalizam o valor de R$
16.501,50, no entanto, no comprovante de rendimentos e em DIRF informou como
isento apenas parte do valor pago como diária (R$ 3.527,00). O contribuinte entende
que todo o valor pago das diárias deve ser considerado como isento.
Nos autos, todas as provas aqui constantes, tem como origem a mesma fonte de
informações (Emgepron). No entanto, entre elas, existe um claro conflito.
O julgamento anterior entendeu que o interessado deveria apresentar outros meios
de comprovação (bilhete de passagem ou nota fiscal de serviço e o recibo do estabelecimento
hoteleiro em nome do sujeito passivo) para fazer jus ao seu pleito, concluindo que os
contracheques, por si sós, não seriam suficientes para isto.
Contudo, vejo esta lide administrativa sob outro prisma.
Será que este processo administrativo teria chegado até esta instância se o
contribuinte só tivesse apresentado seus contracheques para comprovar os valores lançados como
diárias?
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720834/2011-51

Com a peça recursiva o sujeito passivo fez uma comparação, com os anos anterior
e seguinte, dos valores informados a título de diária em seus contracheques e comprovantes de
rendimentos (e-fls. 65/92), a fim de comprovar o equívoco cometido pela fonte pagadora no ano
em questão, in verbis:
11.3 — DO VALOR DAS DIÁRIAS RECEBIDAS PELO RECORRENTE NO
ANO DE 2009
Em que pese a DRJ ter entendido que o valor total das diárias recebidas pelo
recorrente não foi considerado de tal natureza pela fonte pagadora, tendo esta
informado na DIRF apenas uma pequena parte, cabe demonstrar que a própria
empresa considerou tal valor como diárias nos contracheques emitidos (em anexo).
Assim, conforme os contracheques em anexo, referentes ao ano de 2009, temos
que os valores das diárias estão assim configurados:
Fevereiro— R$3.969,00
Março — R$1.653,00 + R$343,50
Abril— R$522,00
Maio— R$1.740,00
Junho— R$435,00
Julho — R$348,00
Agosto — R$609,00
Setembro — R$1.554,00
Outubro— R$777,00
Novembro— R$2.109,00
Dezembro — R$2.442,00
TOTAL— R$ 16.501,50 (dezesseis mil, quinhentos e um reais e cinquenta
centavos)
Todos esses valores acima dispostos estão sob a rubrica de diárias nos
contracheques emitidos pela fonte pagadora, tendo esta omitido equivocadamente no
momento do preenchimento da DIRF o valor de R$12.974,50 (doze mil, novecentos e
setenta e quatro reais e cinquenta centavos), informando apenas R$3.527,00 (três mi,
quinhentos e vinte e sete reais).
Não pode, desta forma, o recorrente ser prejudicado em função de equívoco da
fonte pagadora quando do preenchimento do documento, restando claro que aquele
efetuou sua DIRPF referente ao ano-calendário 2009 na mais absoluta boa-fé e dentro
dos lindes legais sobre a matéria.
Não houve, como faz crer o lançamento do crédito tributário e respectiva
Notificação corroborada pela decisão da impugnação proferida pela DRJ, omissão de
rendimentos por parte do recorrente no momento de sua declaração de imposto de
renda ano-calendário 2009, uma vez que este se baseou nos contracheques fornecidos
pela empresa/fonte pagadora quando percebeu o erro praticado pela mesma no
preenchimento da DIRF.
A inexistência de omissão dos rendimentos na DIRPF do ano de 2010, fica
ainda mais clara quando feita a análise dos anos anteriores e seguintes ao ano de 2009,
quando se verifica que os valores das diárias percebidas pelo recorrente seguem uma
linha homogênea, estando apenas o ano de 2009 divergente. Logo, resta claro o
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720834/2011-51

equívoco da fonte pagadora, não havendo qualquer vestígio de omissão de
rendimentos por parte do contribuinte, ora recorrente.
Isto posto, entendo que os contracheques apresentados (e-fls. 16/21) pelo
interessado são provas suficientes para comprovar o montante dos rendimentos recebidos, no
ano-calendário de 2009, a título de diárias.
Assim, voto pela exclusão da infração de omissão de rendimentos contida neste
lançamento.
Conclusão
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado logra
êxito em comprovar que os valores tidos como omitidos não estão sujeitos a tributação do
IRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Original